Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. ÓBITO DO MUTUÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
2. Ainda que o falecimento do mutuário ou consignante não acarrete quitação da obrigação e extinção do negócio jurídico pactuado com a instituição financeira, a cobrança do débito remanescente deve ser movida contra o espólio ou sucessores, no limite da herança, com base no art. 1.997 do CC.
3. Constatado que a instituição financeira realiza descontos, de forma direta e automática, na conta bancária da qual era titular o pai dos agravantes, mesmo após seu falecimento, deve ser deferido parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o agravado se abstenha de realizar os referidos descontos, inclusive operações de débitos referentes a juros, multa e outras taxas.
4. As demais questões suscitadas pelos recorrentes (pedido de devolução em dobro do valor descontado da conta bancária) dizem respeito ao mérito da lide e devem ser analisadas no Juízo a quo no momento oportuno, a fim de evitar supressão de instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.